Tribunal: TJMT
Processo: 1023753-17.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023753-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações, Citação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIMAR FERNANDES DO AMARAL - CPF: 694.228.691-53 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1023753-17.2022.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente (s):
Claro S/A

Parte Recorrida (s):
Josimar Fernandes do Amaral

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 183

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LINHA DE TELEFONIA MÓVEL ADQUIRIDA EM NOME DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE –
FORTUITO INTERNO -
VULNERABILIDADE DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexistência de dívida e a rescisão do contrato de n. 719/00319745-4, tendo em vista a ausência de comprovação da contratação pelo autor, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da fraude realizada em nome do consumidor.

2.

A recorrente pretende a reforma do julgado, ao argumento de que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais reconhecidos e fixados em sentença, uma vez que não houve inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, apenas cobrança de dívida por meio da plataforma ‘serasa limpa nome’.

3.

No presente caso,
observa-se que a parte autora defende que nunca contratou o serviço da requerida em outro endereço que não seja o que reside, e que fora vítima de fraude, visto que terceiro, passando-se por ela, utilizou ardilosamente dos seus dados na contratação com a parte recorrente.

4.

Ao que se vê dos autos, o juízo de origem condenou a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe e R$ 8.000,00 (oito mil reais), devido ao fortuito interno (fraude) ocorrido durante a contratação de serviços de internet (contrato n. 719/00319745-4)
, que o recorrido nega veementemente ter adquirido.

5.

Desse modo, entendo que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, devendo a demandada suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

6.

No mais, apesar das alegações de que a recorrente não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às empresas garantir a regularidade das contratações realizadas, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

7.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na contratação de linha por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da empresa de telefonia, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023